Tribunal: STF
Processo: Rcl 87683
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Cajueiro da Praia alega que o Juízo da Vara do Trabalho de Parnaíba e o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no processo n. 0001442-78.2025.5.22.0101, descumpriram o decidido na ADI 3.395.



    Narra que o Juízo reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar mandado de segurança proposto por sindicato em benefício de servidor público com vinculo estatutário, para garantir licença para exercício de mandado classista previsto no art. 102 da Lei municipal n. 216/2009 e no art. 88 da Lei municipal n. 241/2011.



    Sustenta que, segundo o paradigma apontado, a competência para processar o feito subjacente é da Justiça comum.



    Pede seja cassado o ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    Na hipótese, o juízo reclamado, liminarmente, reconheceu o direito da impetrante a gozar de licença classista com fundamento no art. 102 da Lei municipal n. 216/2009 e no art. 88 da Lei municipal n. 241/2011. Transcrevo trechos do ato reclamado:



    Trata-se de mandado de segurança coletivo com pedido de liminar impetrado pelo SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA – SINDFUP, em favor da servidora pública Michela Carmem Sales Brito, professora concursada da rede pública municipal de Cajueiro da Praia/PI e eleita presidente da entidade sindical para o quadriênio 2025–2029.



    [...]



    A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, a presença simultânea do fumus boni iuris (relevância jurídica dos fundamentos) e do periculum in mora (risco de ineficácia da medida, caso concedida somente ao final).



    No caso em exame, restam devidamente comprovados os requisitos legais, inclusive por meio da prova pré-constituída anexada aos autos:



    • Termo de posse no cargo público de professora do Ensino Fundamental II (ID. 48daf9b); 



    • Ata de posse da servidora como presidente do SINDFUP para o período de 2025 a 2029 (ID. 540ffc7); 



    • Decisão administrativa de indeferimento da licença classista emitida pelo Município de Cajueiro da Praia/PI (ID. 540ffc7)



    Em sede de cognição sumária, própria do presente momento processual, vislumbra-se a presença do fumus boni iuris, pois a negativa da licença não considerou o dispositivo legal específico que assegura a estabilidade da licença para o cargo de presidente sindical, demonstrando aparente ilegalidade do ato impugnado.



    Com efeito, o § 1º do art. 3º da Lei Municipal nº 494/2024 estabelece, de forma clara e incondicionada, que “em quaisquer casos, e visando atender aos direitos dos filiados, a licença para fins de mandado classista relativa à presidência sindical permanecerá inalterada”, o que evidencia a vontade legislativa de assegurar a continuidade da licença classista ao ocupante da presidência da entidade sindical, independentemente de reeleições sucessivas. A interpretação conjugada desse dispositivo com os arts. 102 da Lei Municipal nº 216/2009 e 88 da Lei Municipal nº 241/2011, ambos alterados pela citada Lei nº 494/2024, reforça que a limitação a apenas uma prorrogação da licença não se aplica à presidência sindical.



    A exegese conferida pela Administração Pública ao indeferir o pleito da servidora substituída contraria não apenas o texto expresso da norma municipal vigente, mas também a liberdade sindical (CF, art. 8º, I e III).



    A exclusão do direito à licença apenas da ocupante da presidência do sindicato, quando a legislação a assegura expressamente, revela seletividade e aparente desvio de finalidade, em descompasso com o princípio da impessoalidade (CF, art. 37, caput), além de ensejar aparente tratamento discriminatório no exercício da liberdade de associação sindical (CF, art. 5º, XVII e XVIII).



    Ademais, a alegação de escassez de professores, supostamente impeditiva da concessão da licença, não se sobrepõe ao comando legal vigente, tampouco pode ser utilizada como fundamento válido para obstar direito garantido por norma específica e vigente, sob pena de se esvaziar o conteúdo da norma municipal e o exercício pleno da atividade sindical representativa.



    Quanto ao periculum in mora, verifica-se que a manutenção do indeferimento poderá comprometer o desempenho do mandato sindical e o funcionamento regular da entidade representativa, violando a autonomia sindical e colocando em risco o pleno exercício de direitos fundamentais de representação da categoria profissional.



    Dessa forma, entendo presentes os pressupostos legais para o deferimento da medida liminar.



    Esta Suprema Corte, por sua vez, ao julgar o mérito da ADI 3.395, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)



    Indico, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo ministro Alexandre de Moraes:



    (...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.



    Considerando o entendimento consolidado de que as controvérsias relativas ao vínculo jurídico-administrativo não competem à Justiça do Trabalho, conclui-se que temas correlatos, como o direito a licença classista previsto em norma municipal, também estão fora da jurisdição da justiça especializada.



    Não tem sido outro o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395, assentando a competência da Justiça comum para julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 



    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo, assim como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho”. 



    (Rcl 31.253 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.4.2021)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação. (grifei) 



    (Rcl 31.306 AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.8.2020)



    Assim, a questão debatida na origem envolve diretamente a relação jurídico-estatutária da servidora pública, pois referente a licença regulamentada em lei municipal, a atrair a competência da Justiça comum para processar e julgar o feito subjacente.



    3. Do exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar os atos reclamados e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, determinando a remessa daqueles autos à Justiça comum.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente